Tribunal: TJSP
Processo: 2046001-04.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto sem comprovação do recolhimento das custas processuais, apesar de intimação para tal, resultando em deserção.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais impede o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto sem comprovação do recolhimento das custas processuais, apesar de intimação para tal, resultando em deserção.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais impede o conhecimento do recurso de agravo de instrumento.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 1.007 do Código de Processo Civil exige o recolhimento das custas processuais como requisito de admissibilidade do recurso.
4. A parte agravante não comprovou o recolhimento das custas no prazo legal e não é beneficiária da justiça gratuita, configurando a deserção do recurso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal impede o conhecimento do recurso de agravo de instrumento. 2. A deserção ocorre quando o agravante não é beneficiário da justiça gratuita e não recolhe as custas processuais.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.007.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2388720-59.2025.8.26.0000, Rel. Vito Guglielmi, 6a Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026.
TJSP, Agravo de Instrumento 2235490-94.2025.8.26.0000, Rel. Enio Zuliani, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025.